Tribunal: TJMT
Processo: 1033887-22.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033887-22.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[OTAVIO DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 159.782.651-00 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO –– SERVIDOR MILITAR – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 – PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE CABO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADEDA LEI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
Não é juridicamente admissível a aplicação dos critérios mais favoráveis de promoção de militar previstos na lei nova a fato passado, visto que deve ser observado os requisitos exigidos na lei vigente ao tempo do fato
”. (TJ-MT, N.U 1014980-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022)

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

OTAVIO DO NASCIMENTO FILHO
interpõe
Recurso de Apelação
em face de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido consubstanciado, no ponto de interesse, quanto ao
reconhecimento da sua promoção por preterição, nos termos da Lei Complementar n. 555/2014 e a Lei n. 10.076/2014.

Em suas razões, o apelante aduz que “
deve ser reformada a r. sentença de improcedência por reconhecimento de prescrição, vez que a o apelante vem tendo seus direitos tolhidos até os dias de hoje, ante o trato sucessivo, vem interrompendo o prazo prescricional mês-a-mês que o prejuízo evidentemente perdura, posto que Lei no 10.076/2014 conferiu um tratamento manifestamente mais vantajoso para aqueles cidadãos que ingressaram nos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso após o início de sua vigência não merecendo prosperar a r. sentença, devendo ser reanalisada
”.

Sustenta que “
deve ser reconhecido ao autor o tratamento igualitário no que se refere ao cumprimento do interstício para obter o direito de promoção, por antiguidade, à patente de 3o sargento, nas mesmas condições dos demais policiais militares favorecidos pela Lei no 10.076/2014
”.

Ainda, “
deverá ser determinado que, o além do apelado enquadrar o apelante no posto a que faz jus, qual seja, Subtenente em razão do tempo de serviço prestado junto à PMMT, além de antiguidade e merecimento, e que pague os valores retroativos da diferença salarial que o autor deixou de aferir com a não promoção, qual seja, o valor de R$ 2.601,10 mensais preteridos mês a mês (tabela salarial anexo aos autos do processo)
”.

Ao final, formula pedido para prover o recurso a fim de o Estado seja condenado em obrigação de fazer quanto ao acesso à graduação superior, nos termos delineados, bem ainda ressarcimento das diferenças salariais e danos morais com valor indicativo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Tempestividade certificada no Id. 101424450.

Parte beneficiária da justiça gratuita (id. 101442453).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (id. 101424453).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da d. Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, declina da manifestação por ausência de interesse público apto a ensejar a intervenção ministerial (id. 107331486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do apelo.

A sentença reconheceu a prescrição quinquenal acerca da conversão em pecúnia de férias e licença prêmio não gozadas, haja vista que “
após sua transferência para reserva remunerada o prazo prescricional passou a fluir
”; bem ainda julgou improcedentes os pedidos decorrentes do
reconhecimento da sua promoção por preterição
,
sob o argumento de impossibilidade de aplicação da lei para situação preexistente.

O apelo devolveu
apenas
a matéria quanto à promoção, de modo que esses são os lindes do recurso, conforme o artigo 1.013 do Código de Processo Civil (
tantum devolutum quantum apellatum
- matéria efetivamente impugnada).

O apelante ingressou com a presente ação sob a narrativa, em síntese, de que é policial militar aposentado na graduação de Cabo da Polícia Militar, com ingresso na carreira em junho do ano de 1985, sendo que, em dezembro do ano de 2007, foi graduado por antiguidade ao posto de Cabo, permanecendo até sua efetiva aposentadoria. Argumenta que, com o advento da Lei n. 10.076/2014, base da sua pretensão, houve a redução do interstício de promoção, assim, foi preterido por servidores militares mais novos.

Diante do quadro fático acima apresentado, quando o apelante foi promovido a Cabo da Polícia Militar, encontrava-se vigente a Lei Complementar Estadual no 231/05. Essencialmente, a parte busca a retroação da lei posterior ao seu caso.

Razão não lhe assiste.

O art. 33 da Lei Complementar no 231/05 (vigente à época da promoção a Cabo) previa os seguintes:

Art. 33 A precedência entre os militares da ativa, do mesmo quadro e grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto, salvo nos casos de precedência funcional ou nas seguintes funções:

I - Comandante-Geral da Organização Militar Estadual;

II - Comandante-Geral Adjunto da Organização Militar Estadual.

§1o A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da posse em virtude do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou inclusão.

§2o No caso de ser igual a antiguidade referida no parágrafo anterior, esta será estabelecida:

I - entre os militares estaduais do mesmo quadro, pela posição nas respectivas escalas numéricas ou registro de pessoal, definidos pela classificação obtida no curso de formação;

II - nos demais casos, pela antiguidade no posto ou na graduação anterior, e, se ainda assim subsistir a igualdade de antiguidade, recorrer-se-á à data de nascimento para definir a precedência, sendo que, neste último caso, o mais velho será considerado o mais antigo;

III - entre os alunos de um mesmo órgão de formação de militar estadual, de acordo com o regulamento do respectivo órgão, se não puderem ser enquadrados nos incisos I e II.

§3o Em igualdade de posto ou graduação, os militares estaduais da ativa têm precedência sobre os da inatividade.

§4o Para efeito de antiguidade relacionada neste artigo, os integrantes dos Quadros de Oficiais e Praças das instituições militares estaduais (QOPM/BM e QPPM/BM) terão precedência sobre os demais quadros.

Como se pode observar, não há qualquer menção de lapso temporal mínimo entre uma graduação e outra. Indene de dúvidas, nesse aspecto, que adentra em ato discricionário da Administração Pública.

Nesse diapasão, não há como o Poder Judiciário adentrar no critério de promoção do apelante à graduação de Cabo ou quaisquer graduações/postos subsequentes, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, bem como adentrar ao mérito administrativo.

Embora o apelante argumente que sua pretensão é a revisão dos atos administrativos e não de aplicação retroativa da lei, não há como fazer a dissociação entre o ato de promoção e a aplicação de lei vigente à época de sua realização, uma vez que a Administração Pública é regida pelo princípio da estrita legalidade (art. 37, “
caput
” da CF) e do
tempus regit actum
(o tempo rege o ato).

Aplicar a Lei no 10.076/14 à promoção do apelante seria aplicar uma lei inexistente à época, não podendo ser invocada pelo simples fato de ser ela mais favorável.

A pretensão já foi enfrentada no âmbito deste Tribunal de Justiça, que, de forma reiterada, a rejeitou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS - MILITAR – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 – PROMOÇÃO AO POSTO DE SUBTENENTE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADEDA LEI – DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO –SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

2. Para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos.

3. A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Assim, ausente a demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

(N.U 1033099-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 – PROMOÇÃO AO POSTO DE SUBTENENTE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADEDA LEI – DANOS MATERIAIS – NÃO CONFIGURADOS – DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO –SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

2. Para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos.

3. Não havendo ilegalidade nos atos administrativos que efetivaram as promoções do Apelante não há que se falar em danos materiais.

4. A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Assim, ausente a demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

5. Recurso desprovido.

(N.U 1020335-53.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA — MILITAR — IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO RETROATIVA DOS CRITÉRIOS MAIS FAVORÁVEIS DE PROMOÇÃO DA LEI NOVA A FATO PASSADO. Não é juridicamente admissível a aplicação dos critérios mais favoráveis de promoção de militar previstos na lei nova a fato passado, visto que deve ser observado os requisitos exigidos na lei vigente ao tempo do fato. Recurso não provido. (N.U 1014980-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022)

Desse modo, a Lei 10.076/2014 não pode retroagir à situação existente antes de sua promulgação, sendo que o recorrente objetiva o aproveitamento, aplicação retroativa, do novo texto legal para tentar alcançar uma promoção em tempo anterior e em desconformidade com a previsão legal da época.

No que tange ao argumento de isonomia com demais militares que tiveram aplicação retroativa da lei, tal alegação não restou cabalmente demonstrada. Ademais, ainda que se considerar tal fato ter ocorrido, não suplanta a ausência de direito do autor/recorrente, uma vez que em se tratando de regra de transição, deve a mesma ocorrer mediante lei, sob pena do Poder Judiciário atua como legislador positivo, bem como ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Aliás, como bem pontuado pelo magistrado
a quo:

“[...]
transferência para reserva remunerada ocorreu anterior as regras atuais, pois as promoções dos policiais militares sujeitam-se ao critério temporal e a outros requisitos de ordem subjetiva
. [...] Também os artigos 22 a 32 da mencionada lei especificam a maneira de avaliação de cada um dos requisitos, as serem avaliados por autoridade ou comissão militar competente, de acordo com o poder discricionário do administrador, sendo vedado ao Poder Judiciário interferir nos casos em que não houve resistência ou ilegalidade na via administrativa, o que não restou demonstrado nos autos. [...]Diante disso não se constata hipótese legal apta para justificar eventual promoção em preterição na forma da Lei Estadual n. 10.076/2014, pois a mencionada norma estadual entrou em vigor após o ato da reserva do autor, bem como só tem aplicação, para fins de promoção, para situações que ainda não foram consolidadas, portanto, não havendo a possibilidade de sua incidência de forma retroativa na forma que pretende em sua inicial.”

Aplicar integralmente a Lei Estadual no 10.076/14 ao tempo da realização do ato administrativo de promoção do Apelante, quando da sua transferência para reserva remunerada, seria desconsiderar ato jurídico perfeito.

Se não identificada a preterição almejada, inexiste danos materiais ou morais a serem apurados, por estar intrínseca a indenização ao aludido reconhecimento.

Com efeito, não resta constatada qualquer ilegalidade praticada pelo ente estatal, tampouco nexo de causalidade e o suposto dano alegado pelo autor, motivo por que a sentença não comporta reforma e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
para
RATIFICAR
a sentença prolatada.

Majoro os honorários de 10% para 11%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça tal qual deferida na origem (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022